Tribunal: TJMT
Processo: 0004635-26.2013.8.11.0086
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004635-26.2013.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1690-28 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ROGERIO LUIS SCHILLING - ME - CNPJ: 13.380.714/0001-14 (APELADO), VIVEIRO DE MUDAS PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 05.031.235/0001-64 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada para cobrança de crédito oriundo de Cédula de Crédito Bancário, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por suposto abandono da causa. O Apelante sustenta nulidade da sentença em razão da ausência de intimação do patrono da parte exequente, bem como defende a inaplicabilidade do art. 485, III, do CPC à fase executiva. Requer o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o fundamento do art. 485, III, do CPC à extinção de processo executivo por abandono da causa; (ii) verificar se a ausência de intimação do advogado da parte exequente acarreta nulidade da sentença que extinguiu o feito por abandono.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embora o art. 924 do CPC não preveja expressamente o abandono como causa de extinção do processo de execução, a jurisprudência admite essa possibilidade, desde que observadas as exigências do art. 485, § 1o, do CPC.

4.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a extinção por abandono exige, cumulativamente, a intimação pessoal da parte e a intimação do advogado constituído nos autos.

5.

No caso concreto, embora haja intimação pessoal do exequente, não há comprovação de que tenha ocorrido a intimação do patrono via Diário da Justiça Eletrônico, o que torna nula a sentença extintiva.

6.

A ausência de intimação do advogado da parte exequente compromete o contraditório e a ampla defesa, configurando nulidade que impede a extinção do feito por abandono da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo de execução por abandono da causa é admitida pela jurisprudência, desde que observadas as exigências do art. 485, § 1o, do CPC.

2.

A extinção do feito por abandono exige a intimação pessoal da parte autora e a intimação do advogado constituído, sob pena de nulidade da sentença.

3.

A ausência de intimação do patrono da parte exequente impede o reconhecimento válido do abandono da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e § 1o; art. 924, V. CF/1988, art. 93, XIV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1505230/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 01.06.2020, DJe 05.06.2020;
TJMT, Apelação Cível no 0000718-96.2013.8.11.0086, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25.11.2020, DJE 05.03.2021;
TJMT, Apelação Cível no 0000037-38.2005.8.11.0109, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21.05.2024, DJE 29.05.2024;
TJMT, Apelação Cível no 1011978-53.2023.8.11.0006, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.06.2024, DJE 29.06.2024;
TJMT, Apelação Cível no 0008863-22.2015.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 29.05.2024, DJE 31.05.2024.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por BANCO BRADESCO S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial”, julgou extinto o processo, por abandono, nos termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil.

O Apelante alega que a determinação de intimação pessoal foi realizada por meio de ato ordinatório, sem que houvesse despacho judicial, violando, assim, o artigo 93, inciso XIV, da Constituição Federal, e o artigo 203, § 4o, do CPC, que vedam a atribuição de conteúdo decisório aos atos praticados por servidores.

Defende que a sentença se equivoca ao aplicar o art. 485, III, do CPC, uma vez que tal dispositivo é próprio da fase de conhecimento, sendo inaplicável ao processo de execução, que possui regramento próprio previsto no art. 924 do mesmo diploma legal.

Ressalta que, mesmo em caso de inércia do Exequente, não há previsão de extinção do feito por abandono, mas sim a remessa dos autos ao arquivo provisório, com posterior fluência do prazo prescricional intercorrente, nos moldes do art. 924, inciso V, do CPC.

Aduz, que não restou configurado o abandono do feito, pois não houve publicação no Diário de Justiça Eletrônico do ato que determinava a intimação pessoal da parte, tampouco intimação do patrono constituído.

Requer que, na remota hipótese de não provimento do recurso, não sejam arbitrados honorários recursais em favor da parte contrária, tendo em vista que na sentença de primeiro grau não foram fixados honorários, inexistindo base para sua majoração nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.

Por fim, requer seja provido o recurso, para cassar a sentença prolatada, determinando-se o regular prosseguimento da execução. Subsidiariamente, requer a exclusão de eventual condenação em honorários recursais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por BANCO BRADESCO S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial”, julgou extinto o processo, por abandono, nos termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que a Execução de Título Extrajudicial foi ajuizada por Banco Bradesco S/A, em desfavor de ROGÉRIO LUIS SCHILLING - ME e VIVEIRO DE MUDAS PRIMAVERA LTDA, visando ao recebimento do valor de R$12.391,35 (doze mil e trezentos e noventa e um reais e trinta e cinco centavos), oriundos da Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro, celebrada pelas partes.

O despacho que ordenou a citação foi proferido em 08/01/2014 (id. 270719891 - Pág. 29), cujo mandado retornou sem cumprimento no dia 20/10/2014 (id.

270719891 - Pág. 34).

A Exequente apresentou novo endereço, mas o mandado também retornou sem cumprimento em 23/03/2017 (id. 270719891 - Pág. 34).

O pedido de citação por edital foi indeferido pelo juízo em 09/10/2017 e o Exequente indicou novo endereço. Contudo a citação não foi efetiva, conforme certificado pelo oficial de justiça em 10/01/2018 (id. 270719891 - Pág. 69).

Fora requerida a citação por edital, mas o pedido foi indeferido em 19/04/2018; contudo, o Exequente indicou novo endereço nos autos em 27/04/2018 (id. 270719891 - Pág. 69).

O mandado retornou sem cumprimento em 28/06/2018 e o Exequente requereu pesquisa de endereços por meio dos sistemas Infojud, Bacenjud e Ranajud, conforme petitório protocolado em 28/09/2018.

Em 17/10/2018 sobreveio despacho indeferindo o pedido, razão pela qual, em 24/10/2018 o Exequente manifestou-se pela reconsideração da decisão. Contudo, tal decisão foi mantida.

O Exequente apresentou novo endereço em 28/11/2018, porém o mandado retornou negativo em 21/05/2019 (id. 270719891 - Pág. 103).

Em 04/10/2019 fora apresentado novo endereço, mas também não houve êxito na tentativa de citação, conforme certificado em 18/09/2019.

Determinou-se a intimação do advogado do Exequente para que se manifestasse acerca da certidão negativa do oficial de justiça, ocasião em que, em 07/12/2020, o Exequente novamente requereu expedição de ofícios às instituições conveniadas, Renajud, Bacenjud, Infojud, Siel, e demais companhias de telefone, tais como OI, VIVO, CLARO, TIM, requisitando eventual endereço dos executados.

Em 23/02/2021 foi determinada a expedição de intimação do Exequente, para dar andamento em cinco dias que, em 04/03/2021, requereu novamente a pesquisa de endereços, o que foi indeferido pelo magistrado singular em 28/04/2021.

Dessa decisão, o Exequente opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, conforme decisão proferida em 06/11/2023.

Ato contínuo, expediu-se carta de intimação direcionada a parte autora, por meio de aviso de recebimento, para dar prosseguimento ao feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção por abandono (id. 270721362)

A aviso de recebimento retornou positivo em 26/01/2024.

Em 27/03/2025, a magistrada singular proferiu sentença, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC, conforme trecho a seguir transcrito:

“[...] Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por BANCO BRADESCO SA em face ROGERIO LUIS SCHILLING - ME e VIVEIRO DE MUDAS PRIMAVERA LTDA- ME, ambos qualificados nos autos.

Devidamente intimado para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme AR acostado ao ID n. 139483820, a parte exequente quedou-se inerte.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que, apesar de intimado para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, a parte exequente quedou-se inerte, motivo pelo qual é de rigor a extinção do feito, ante o abandono processual pela parte autora.

Registro que o executado não foi devidamente citado no feito, porquanto dispensável formulação de pedido expresso para a extinção do feito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Sem honorários.

Custas pelo exequente, a teor do disposto no artigo 90, caput, do Código Processual Civil.[...]”

Dessa sentença, recorre a parte Exequente.

O art. 924, do CPC, estabelece as hipóteses de extinção da ação de execução, in verbis:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Denota-se do dispositivo legal acima mencionado que não consta a possibilidade de extinção da execução, por abandono, contudo, conforme o entendimento jurisprudencial, tal hipótese é possível.

A propósito, cita-se julgado do Superior Tribunal de Justiça que entendeu ser possível a extinção de Ação de Execução, por abandono:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA No 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em afirmar que a inércia do autor, após intimado a se manifestar, acarreta a extinção do processo por abandono da causa. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1505230 BA 2019/0140262-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2020) (destaquei)

Nesse sentido, cita-se o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE – ART. 485, III DO CPC – PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – ABANDONO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A despeito de o art. 924 do CPC elencar as hipóteses de extinção da ação de execução, o referido regramento não isenta o procedimento executório da possibilidade de extinção em razão do abandono da causa.
A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, possibilitada pelo inciso III do art. 485 do novo CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1o do mesmo regramento. Demonstrado que ocorrera tal providência, a extinção sem análise do mérito, é de prevalecer. (N.U 0000718-96.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 05/03/2021) (Destaca-se)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE – ART. 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DA PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – ABANDONO NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Em que pese a hipótese de extinção por abandono, não esteja prevista no 924 do CPC, o entendimento jurisprudencial não afasta tal possibilidade nos processos de execução. Ausente a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento do feito, com a devida advertência e a respectiva inércia, incabível a extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono do processo, nos termos do art. 485, inciso III do Código de Processo Civil. (N.U 0000037-38.2005.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

Com efeito, conforme disposição do art. 485, III, se ocorrer inércia do autor em promover o andamento do processo, há possibilidade de extinção do feito, in verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1o - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Constata-se que apenas a parte autora foi pessoalmente intimada da decisão que determinou o prosseguimento do feito no prazo de cinco dias, ou seja, não houve a intimação do advogado constituído nos autos.

Este sodalício tem firmado entendimento no sentido de ser necessária a intimação tanto da parte quanto de seu advogado, nos casos em que se vislumbra a possibilidade de extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Veja-se:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – APELAÇÃO PROVIDA – EXTINÇÃO DESCONSTITUIDA. Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias à prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de determinar a extinção.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10119785320238110006, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, DO CPC)– AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTITUÍDO - PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO. A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n . 455/2022 do CNJ. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0008863-22.2015.8 .11.0006, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024)

A extinção do processo por abandono da causa, conforme previsto no artigo 485, inciso III e § 1o, do CPC, é cabível quando, intimadas a parte, pessoalmente, e seu advogado por meio do Diário da Justiça Eletrônico, deixam transcorrer o prazo concedido para impulsionar o andamento processual.

No caso, não há comprovação de que de fato a intimação tenha sido realizada para os patronos da empresa autora. Portanto, não restaram preenchidos os requisitos necessários à extinção do processo por abandono da causa.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto, anulando a sentença prolatada e, por consequência, determino o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025